Tribunal: TJDFT
Processo: 0713647-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713647-85.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME EMBARGADO: UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O À Secretaria para as providências cabíveis, nos termos da petição de ID 45585799. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2023 11:04:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator